Tribunal: TJPA
Processo: 0813537-63.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813537-63.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: LUZIMEIRE BARROS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO DE EMENDA A INICIAL. CIÊNCIA DA MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015.

1.

A decisão que não reconhece o cumprimento da diligência de emenda à inicial, proferida pelo Juízo primevo, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC.

2. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO 0813537-63.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A (
Advogado: Flávio Neves Costa OAB/SP 153.447)

AGRAVADO:
LUZIMEIRE BARROS RODRIGUES
(advogado: não constituído)

RELATORA:DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em

Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
,
em face de decisão monocrática (PJe
ID nº
16511776 - Pág. 1-3
)
que, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, em face de sua manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões, o Agravante alegou (
PJe ID
nº
16843815 - Pág. 1-6
) que a decisão agravada está relacionada diretamente com os dispositivos legais que preveem as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, mormente quanto aos Incisos I e II e que o indeferimento da liminar pleiteada acarretará lesão grave de difícil reparação, tendo em vista que tal matéria está pacificada nos Tribunais.

Sem contrarrazões

Feito recebido por distribuição.

É o relatório
.

Belém (PA), 30 de novembro de 2023.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Agravo de Instrumento, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que a decisão agravada, na verdade, trata-se de despacho que determinou o retorno dos autos a secretaria por entender que o requerente não cumpriu a ordem de emendar a inicial para juntar aos autos prova da ciência da constituição da mora. Assim, o Julgado, ora agravado, entendeu que o referido despacho não se encontra previsto no rol taxativo das hipóteses do art. 1.015, do CPC/2015.

Do enredo fático processual, verifica-se que o processo principal se trata de ação de busca e apreensão, em que o Juiz de piso determinou a emenda da inicial para que o requerente comprovasse a ciência da mora ao devedor.

Sobre tal decisão o requerente interpôs o primeiro Agravo de Instrumento 0801219-19.2021.8.14.0000 que foi considerado inadmissível, sob o fundamento de se tratar de despacho de cunho não decisório e, portanto, não enquadrado em uma das condições autorizadoras para interposição de Instrumento na forma do Art. 1.015 do CPC/2015.

Ato seguinte o requerente, a fim de emendar a inicial, juntou aos autos intimação ficta de protesto cartorário, cuja decisão do magistrado primevo foi de que a referida juntada do protesto por edital não é suficiente para comprovar a mora da parte ré e, em ato seguinte determinou o retorno dos autos a Secretaria para certificar a fase do agravo interno e se há alguma determinação de suspensão do feito até o julgamento.

Sobre esta última decisão/despacho foi interposto novo agravo de instrumento que, novamente, foi considerado inadmissível, por não preencher os requisitos do art. 1.001 e art. 1015 do CPC.

Em resumo, a decisão, ora agravada se trata de despacho que entendeu não cumprida a determinação de emenda a inicial e, portanto, inadmissível, o seu combate por meio de Agravo de Instrumento, eis que não satisfaz os critérios do art. 1.001 e art. 1015 do CPC/2015 que prescrevem o rol de cabimento do referido recurso.

Nesse sentido a Decisão Agravada se encontra muito bem fundamentada, conforme se ver da transcrição a seguir.

No ponto, é importante recordar que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0801219-19.2021.8.14.0000, interposto em face da decisão que determinou a emenda à inicial para comprovação da constituição do réu em mora, esta e. Corte não conheceu do recurso, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontrava abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988.

Nessa linha e de igual modo, não é agravável a decisão que não entendeu cumprida a mencionada determinação, o que é reforçado, inclusive, pela petição apresentada, posteriormente, pelo autor, oportunidade em que postula a reconsideração da decisão que determinou a emenda, e, caso não haja reconsideração, nova dilação do prazo de 15 dias para o devido cumprimento da emenda, “tendo em vista que o Banco está providenciando a determinação”.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores e dessa Egrégia Corte, inclusive por entendimento Sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 72), não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não conhecimento do Agravo de Instrumento, por considerar que a decisão agravada se trata, na verdade, de despacho cujo conteúdo é o de que a decisão do magistrado de piso, consistente em emendar a inicial, não foi cumprido pelo requerente. Logo, por não se tratar de decisão que se adequa as condições taxativas do Art. 1.015, do CPC/2015, não é cabível recurso de Agravo de Instrumento.

Quanto a alegação de que o protesto ficto, via edital, substitui a notificação extrajudicial realizada no endereço do devedor, sigo o entendimento da Colenda Corte Superior de Justiça, no sentido de que a intimação da parte devedora, acerca do protesto de título ou documento de dívida, pode ser realizada por edital, desde que tenha sido esgotado todos os meios de localização da parte devedora, o que não ficou comprovado nos autos.

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CANCELAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO
DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 /STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83 /STJ.

5.
O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado
. (STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIA: AgInt no AREsp 1908943 SC 2021/0169196-8).

Ademais, a comprovação da mora é imprescindível, não apenas à concessão da liminar, mas à própria propositura da ação de Busca e Apreensão, nos termos do parágrafo 2º do art. 2º do Decreto-lei nº 911 /69 e Súmula 72 do STJ.

Nesse sentido, a Decisão recorrida está firmada em precedentes dessa Egrégia Corte de Justiça. Vejamos.

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE
BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO CUMPRIU COM SUA FINALIDADE. INSTRUMENTO DE PROTESTO SEM A.R CAPAZ DE AFIRMAR QUE HOUVE A COMPROVAÇÃO DE MORA. PROTESTO POR EDITAL NÃO SE PRESTA A CONSTITUIR A MORA, UMA VEZ QUEMUITO EMBORA O CREDOR TENHA A FACULDADE DE ESCOLHER ENTRE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E O PROTESTO, NÃO RESTA VÁLIDO O PROTESTO QUE INTIMA POR EDITAL A DEVEDORA, SEM QUE ANTES ESTE SEJA ENCAMINHADO AO ENDEREÇO DELA
. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O autor/agravante juntou notificação extrajudicial, que para tanto não atingiu sua finalidade, eis que não fora entregue no endereço do devedor. Ato contínuo, juntou Instrumento de protesto, todavia inexiste nos autos A.R capaz de afirmar que houve a comprovação de mora. II -No máximo pode ter havido protesto por edital, porém, este não se presta a constituir a mora, vez que muito embora o credor tenha a faculdade de escolher entre a notificação extrajudicial e o protesto, não resta válido o protesto que intima por edital a devedora, sem que antes este seja encaminhado ao endereço dela. III – ausência dos requisitos autorizadores da concessão de liminar (ID TJ-PA – 8083918020198140000).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR CONSIDERAR AUSENTE A COMPROVAÇÃO DA MORA. JUNTADA DE PROTESTO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FOI ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DA DEVEDORA ANTES MESMO DO PROTESTO DO TÍTULO REALIZADO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- No caso dos autos, resta claro que o a autor/apelante trouxe à baila instrumento de protesto. Todavia, ao analisar o referido protesto, verifica-se que este não fora encaminhado ao endereço do devedor, constando nele que este foi intimado por meio de edital. II-
Ora, muito embora o credor tenha a faculdade de escolher entre a notificação extrajudicial e o protesto, não resta válido o protesto que intima por edital o devedor, sem que antes seja encaminhado ao endereço dele, o que não fora comprovado pelo autor
. III- Nesses termos, entendo que o protesto juntado não é documento hábil a constituir o devedor em mora, nos termos da legislação vigente, razão pela qual comungo do entendimento do magistrado singular no que se refere ao fato de o requerente

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. A decisão objeto do agravo de instrumento que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria a via original da Cédula de Crédito Bancário e autenticado (art. 425, § 2º do CPC), não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.
II. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil. RECURSO DE ANGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJ/PA – AIN
0803486-61.2021.8.14.0000
, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 20/09/2021). (Grifei).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial.

2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal.

3. Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC.

4. Deste modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento interposto face a decisão que determina a emenda a inicial.

5. Recurso conhecido e
DESPROVIDO
. À unanimidade. (TJ/PA – AIN
0807777-12.2018.8.14.0000
, Rel. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 22/10/2019). (Grifei).

Ademais, nem mesmo o perigo na demora, critério imprescindível para a concessão da medida liminar ficou comprovado nos autos, eis que, nesse sentido o Agravante alega que diante da não concessão da medida liminar, poderá o Agravado esconder o veículo ou mesmo ocorrer algum tipo de sinistro envolvendo o móvel, alegações completamente desprovidas de comprovação ou sequer indícios concretos.

Portanto, não havendo comprovação dos elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da tutela de urgência.

Assim, diante da harmonia entre os fundamentos da Decisão recorrida e o posicionamento desta Egrégia Corte e da Corte Superior de Justiça, deve o
decisum
ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante todas as considerações,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/01/2024